Tribunal: TJDFT
Processo: 0739298-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739298-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME RECORRIDO: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESPACHO Na petição de ID no 58062355, o recorrente informa que houve a perda superveniente do objeto recursal, em razão da prolação de sentença no processo originário que extinguiu o feito executivo em razão da decretação da falência da recorrida. Ante o exposto, dou por prejudicado o recurso especial interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007